Tribunal: CARF
Processo: 16537.002358/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16537.002358/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.843 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
PERFILTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 30/09/2001
LANÇAMENTO. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
tributário, possui o dever de investigar a relação laboral entre a empresa e as
pessoas que a ela prestam serviços. Caso constate que a empresa erroneamente
descaracteriza a relação empregatícia, a fiscalização deve proceder a autuação,
a fim de que seja efetivada a arrecadação.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de
lançamento tributário regularmente constituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado). Ausente o conselheiro José Marcio Bittes substituído pelo conselheiro Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de
Recurso Voluntário
em
face da Decisão-Notificação no
20.424.4/0066/2002 (fls. 132 a 134) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16537.002358/2010-39
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002358/2010-39

constituído por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito no 35.305.251-5,
consolidado em 23/11/2001, relativo às contribuições previdenciárias, não recolhidas em época
própria, incidentes sobre remunerações pagas pela notificada a segurado contribuinte individual
a seu serviço.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 21) que a base de cálculo do presente débito
corresponde à remuneração paga pela notificada ao sócio da empresa, Sr. Edésio Wippel, pelos
serviços prestados na função de Diretor Industrial, cujo valor foi arbitrado ao equivalente ao pró-
labore percebido pelos demais sócios relacionados em folha de pagamento. O débito refere-se ao
período 10/00 a 09/01.
A impugnação foi julgada improcedente nos termos da ementa abaixo:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENQUADRAMENTO.
Compete à fiscalização do INSS efetuar o enquadramento dos segurados nas diversas
categorias previstas no art. 12 da Lei n° 8.212/91, conforme o caput do art. 33 da
mesma Lei.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
O contribuinte foi cientificado em 28/02/2002 (fl. 136) e apresentou recurso
voluntário em 15/03/2002 (fls. 139 a ) sustentando que o Sr. Edésio não era mais sócio da
empresa desde 09/2000 e não era segurado obrigatório.
Consta às fls. 154 que a empresa optou pelo REFIS e a opção foi indeferida.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do parcelamento do débito
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Consta que a empresa optou pelo REFIS e a opção foi indeferida.
Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento. Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a
confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas
modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial
com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002358/2010-39

Contudo, esse não é o caso dos autos, já que a adesão ao parcelamento foi feita em
18/09/2000 e o lançamento foi realizado em 23/11/2001.
N ss s n d , “A opção do sujeito passivo pelo Programa de Recuperação Fiscal
– REFIS não interfere na atividade de lançamento a cargo da autoridade fiscal. Constatada, em
procedimento de ofício, a existência de valores não levados à consolidação de débitos do
Programa, aplicável é a lavratura de Auto de Infração, com o fim de formalização da exigência
d s bu s d v d s” (Ac dã no 203-10834).
2. Do lançamento
A recorrente sustenta que o Sr. Edésio não era mais sócio da empresa desde
09/2000 e não era segurado obrigatório.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
A empresa, portanto, é obrigada a recolher as contribuições devidas à seguridade
social, parte do empregado.
Para a validade do lançamento, o auto de infração deve conter, obrigatoriamente,
entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos, sendo que a ausência
dessas formalidades implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de
defesa.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme
definido pelo art. 142 do CTN. O lançamento está eivado de vício material, que é aquele
existente quando há erro no conteúd d n n , u n nd v du c nc , n
u f gu “ f ju íd c bu á ” n n c d n , n c ns u n “ ã ju íd c
bu á ” (c p s p s suj s p bj , quantum a título de tributo devido).
O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja,
não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu
refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem muito menos nos seus próprios
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002358/2010-39

fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da
ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento de sua base de cálculo.
Entendendo o Fiscal Autuante pela existência de vínculos de empregos, nasce a
obrigação de lançar.
A apuração indireta do débito por intermédio da aferição u d p g s ã
previdenciária; contudo, estando no campo da exceção, deve atender a requisitos mínimos que determinem com
exatidão o surgimento do fato gerador da obrigação tributária.
A n 2 2 , s u 33, 3 , bu f sc ã p d d (
n d f c p nc d v d , c b nd p s u s gu d nus d p v
contrario, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas quando constatar que a
contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a seu serviço e (c)
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado, quando
constate que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob
qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem tal condição.
De tal modo, a legislação vigente determina o uso de aferição indireta quando a
documentação apresentada pelo contribuinte não demonstra a realidade; ou seja, quando a
Fiscalização conclui que a escrituração contábil da empresa não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço.
Nesse sentido:
(...) TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. DESCONSIDERAÇÃO DO
VÍNCULO
EXISTENTE.
CARACTERIZAÇÃO
DIRETAMENTE
COM
A
EMPRESA PRINCIPAL. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. (...)
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE. A apresentação
deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa destes, respalda o
arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição indireta, incumbindo ao
sujeito passivo apontar objetivamente as inconsistências existentes no procedimento
adotado pelo Fisco, sob pena da manutenção do lançamento fiscal. (...) Recurso
voluntário provido em parte.
(Acórdão no 2401-003.977, Redator Designado Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira, publicado em 05/04/2016)
A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
tributário, possui o dever de investigar a relação laboral entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate que a empresa erroneamente descaracteriza a relação
empregatícia, a fiscalização deve proceder a autuação, a fim de que seja efetivada a arrecadação.
Todavia, a constatação deve ser feita de forma clara, precisa, com base em provas; não sendo
válido o lançamento que se baseia em indícios ou presunções.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Esse é o
entendimento do CARF no sentido de que é ônus da fiscalização munir o lançamento com todos
os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o
lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975, Publicado em
05/10/2017).
Consta no Relatório Fiscal (fls. 21) que a base de cálculo do presente débito
corresponde à remuneração paga pela notificada ao sócio da empresa, Sr. Edésio Wippel, pelos
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16537.002358/2010-39

serviços prestados na função de Diretor Industrial, cujo valor foi arbitrado ao equivalente ao pró-
labore percebido pelos demais sócios relacionados em folha de pagamento. O débito refere-se ao
período 10/00 a 09/01.
Ou seja, a Fiscalização, após minuciosa análise dos elementos acostados aos
autos, concluiu pelo lançamento por arbitramento sob o fundamento existência de vínculo de
emprego.
O recorrente, no entanto, não apresentou qualquer prova apta a comprovar suas
alegações. Não se desincumbiu, portanto, do ônus probatório.
O n nd n d CARF d u “A apresentação de documentação deficiente
autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus
da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo de
prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in
fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega”. (Acórdão no
2301-008.893, Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Segunda Seção, publicado em 26/03/21).
Disto, observa-se que, no caso, correto o lançamento feito por arbitramento.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do
lançamento.
Por todo o exposto, concluo pela improcedência das alegações recursais.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 194
DF CARF MF
Original